Tribunal: TJMT
Processo: 1027871-62.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027871-62.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WESLLE MUNIZ DE SOUZA FERREIRA - CPF: 019.963.451-33 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1027871-62.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1027871-62.2024.8.11.0002

Recorrente:
Weslle Muniz de Souza Ferreira

Recorrido
: Jeitto Instituição de Pagamento Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a relação jurídica foi comprovada. O recorrente sustenta que não possui relação jurídica com a instituição financeira recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente dessa inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição do nome do consumidor no órgão de restrição ao crédito sem prova inequívoca da relação jurídica caracteriza falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova ao apresentar apenas telas sistêmicas e contrato eletrônico sem elementos essenciais para a validação da contratação em ambiente virtual.

5.

A indenização por danos morais exige prova da ausência de restrição indevida ao crédito nos últimos cinco anos, ônus que recai sobre a parte interessada.

6.

A ausência de extratos atualizados dos órgãos de restrição ao crédito afasta o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pela inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito quando não comprova, de forma inequívoca, a contratação
de empréstimos ou cartão de crédito
.

2.

A apresentação de telas sistêmicas, desacompanhadas de elementos essenciais para a validação da contratação em ambiente virtual, não constitui prova suficiente para demonstrar a existência do vínculo contratual.

3.

A configuração do dano moral pela inscrição indevida exige a comprovação da inexistência de registros negativadores nos últimos cinco anos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, inciso X; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudências relevantes: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão n.º 5, DJE nº 11.799, págs. 14/15, em 10/01/2024; NU 1011174-66.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgada em 30/09/2024, publicada no DJE 04/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1027871-62.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1027871-62.2024.8.11.0002

Recorrente:
Weslle Muniz de Souza Ferreira

Recorrido
: Jeitto Instituição de Pagamento Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Weslle Muniz de Souza Ferreira.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida e Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 289828928
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a relação jurídica foi comprovada.

Recurso Cível Inominado
(Id. 289828929): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 289828937
):

pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1027871-62.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1027871-62.2024.8.11.0002

Recorrente:
Weslle Muniz de Souza Ferreira

Recorrido
: Jeitto Instituição de Pagamento Ltda

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual pretende a reforma da sentença proferida, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, por uma dívida no valor de

R$ 107,10 (cento e sete reais e dez centavos),
que aduz ser ilegítima, pois não possui relação jurídica coma instituição financeira recorrida.

Em contraponto, a recorrida sustenta a legalidade da cobrança
, assim como da restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhada de outros documentos que comprovem a existência da relação jurídica.

Vale ressaltar que, embora
a instituição financeira alegue que o autor realizou uma transferência do valor de R$ 90,00 (noventa reais) para outra conta de sua titularidade acrescida da tarifa de R$17,10(dezessete reais e dez centavos), observa-se, por meio do comprovante e da tela sistêmica apresentados, que há divergência no horário da suposta operação. Ademais, não foi apresentado aos autos o respectivo contrato com a data da assinatura, acompanhado de fotografia tipo selfie, documento de identificação pessoal e informação de geolocalização.

Assim, verifica-se que a empresa recorrida não apresentou nenhuma comprovação da relação jurídica havida com o autor.

Diante da cobrança negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, face à fragilidade da prova produzida, uma vez que não logrou êxito em demonstrar a veracidade da contratação dos serviços, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

É nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, declarando a inexigibilidade de débito no valor de R$ 310,58, determinando a exclusão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A instituição financeira pleiteia a reforma integral da sentença, sob o argumento de existência de vínculo contratual válido. O consumidor requer a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se há comprovação válida da contratação do serviço que originou o débito; (ii) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado; (iii) analisar a manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a existência de relação contratual válida, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e capturas de suposto cadastro eletrônico, sem contrato assinado ou qualquer outro meio idôneo de manifestação de vontade, em desconformidade com os requisitos da Lei nº 14.063/2020.

A ausência de documento contratual válido e de elementos probatórios mínimos impede o reconhecimento da dívida e caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT é pacífica ao considerar que telas sistêmicas isoladas não bastam para comprovar a contratação, conforme expressa a Súmula 34 da Turma Recursal.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), conforme consolidado na Súmula 22 da Turma Recursal.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) é proporcional e razoável diante do contexto dos autos, inexistindo elementos que justifiquem sua majoração, considerando o tempo de negativação, o valor do débito e a ausência de repercussões agravadas.

A alegação de ausência dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça não merece acolhimento, diante da juntada de documento hábil (holerite) que comprova a hipossuficiência do autor, sendo mantida a benesse nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A ausência de documentos assinados ou outros elementos idôneos de prova inviabiliza a comprovação de vínculo contratual e torna inexigível o débito lançado.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando majoração quando ausente repercussão extraordinária.

(...)

(N.U 1008827-45.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)”.

Entretanto, no que tange ao pedido de dano moral
,
constata-se, no presente caso, a ausência de extratos
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 (cinco) anos
, o que impede a configuração de dano moral

decorrente da falha na prestação de serviço.

Registre-se que
é obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas, dos últimos 5 (cinco) anos, estando esse entendimento consolidado, conforme conclusão n.º 5 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL” .

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE TATIANA FRITZEN STCKEL NÃO PROVIDO. 1- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo; unidade móvel; site; app; caixa eletrônico; localizador; etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque; transferência; crédito em conta; pagamentos; etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (N.U 1011174-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”

Portanto, a inscrição restritiva discutida nos autos
não configura dano moral, garantindo à parte requerente apenas o direito ao cancelamento do débito discutido nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais na forma do artigo 487,I do CPC e
DECLARAR
inexistente o débito discutido na lide, no valor de
R$ 107,10 (cento e sete reais e dez centavos), julgando
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais,
nos termos da
conclusão N.° 5/
1ª TR-TJMT.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025